Tribunal: CARF
Processo: 13136.720552/2020-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DISPOSITIVO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO CONFISCATÓRIO. APRECIAÇÃO. AFASTAMENTO. JULGADOR ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Ao julgador administrativo é defeso afastar a aplicação de dispositivo legal ao argumento de sua inconstitucionalidade, por absoluta incompetência (Súmula CARF n° 2).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. CONTAGEM. TERMO DE INÍCIO. ARTIGO 173, I, DO CTN.
Quando presente o dolo, a fraude ou a simulação, o prazo para que se constitua o crédito tributário, mediante lançamento de ofício, rege-se pelo art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional (Súmula CARF n° 72).
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
SÓCIO-ADMINISTRADOR. ATOS PRATICADOS. EXCESSO DE PODERES. INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL. RESPONSABILIDADE. IMPUTAÇÃO. ART. 135, III, DO CTN. CABIMENTO.
É absolutamente escorreita a imputação de responsabilidade solidária ao sócio-administrador da pessoa jurídica autuada, fundamentada em atos por este praticados com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, nos termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. CABIMENTO.
Restando caracterizada a sonegação, a fraude e/ou o conluio, devida a aplicação de multa qualificada, mesmo na hipótese de a receita omitida haver sido apurada por presunção legal (Súmula CARF n° 25).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL.
Não havendo alegação específica a afastar a tributação reflexa, a sorte do lançamento de ofício da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido segue o que decidido quanto à exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica.

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13136.720552/2020-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.072 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
CHEIRO E COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
ATO
ADMINISTRATIVO.
NULIDADE.
HIPÓTESE
NÃO
CARACTERIZADA. DESCABIMENTO.
São nulos os atos e termos lavrados por autoridade incompetente, bem como os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, hipóteses não caraterizadas nos autos.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
DISPOSITIVO
LEGAL.
INCONSTITUCIONALIDADE.
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
APRECIAÇÃO.
AFASTAMENTO.
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
INCOMPETÊNCIA.
Ao julgador administrativo é defeso afastar a aplicação de dispositivo legal ao
argumento de sua inconstitucionalidade, por absoluta incompetência (Súmula
CARF n° 2).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. PRAZO
DECADENCIAL. CONTAGEM. TERMO DE INÍCIO. ARTIGO 173, I, DO
CTN.
Quando presente o dolo, a fraude ou a simulação, o prazo para que se constitua
o crédito tributário, mediante lançamento de ofício, rege-se pelo art. 173,
inciso I, do Código Tributário Nacional (Súmula CARF n° 72).
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade solidária
fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
ATOS
PRATICADOS.
EXCESSO
DE
PODERES.
INFRAÇÃO
À
LEI
OU
AO
CONTRATO
SOCIAL.
RESPONSABILIDADE.
IMPUTAÇÃO.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13136.720552/2020-04
Fl. 7381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

É absolutamente escorreita a imputação de responsabilidade solidária ao sócio-
administrador da pessoa jurídica autuada, fundamentada em atos por este
praticados com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social, nos
termos do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional.
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO
NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à
vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015, 2016
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SONEGAÇÃO.
FRAUDE.
CONLUIO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO.
CABIMENTO.
Restando caracterizada a sonegação, a fraude e/ou o conluio, devida a
aplicação de multa qualificada, mesmo na hipótese de a receita omitida haver
sido apurada por presunção legal (Súmula CARF n° 25).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. SEGUE A
SORTE DA PRINCIPAL.
Não havendo alegação específica a afastar a tributação reflexa, a sorte do
lançamento de ofício da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido segue o
que decidido quanto à exigência do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário da pessoa jurídica CHEIRO E COR PERFUMARIA E
CONFECÇÕES LTDA, não conhecendo das alegações relativas às responsabilidades atribuídas
a terceiros; (ii) na parte conhecida do Recurso Voluntário da pessoa jurídica CHEIRO E COR
PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar-
lhe provimento parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada para o patamar de 100% (cem
por cento), medida que aproveita aos responsáveis solidários; e (iii) conhecer dos Recursos
Voluntários dos responsáveis solidários PEDRO EDUARDO RODRIGUES MAIA e MÔNICA
APARECIDA RODRIGUES PEREIRA, negando-lhes provimento, mantendo-os, assim, no polo
passivo.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Fl. 7382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foram lavrados autos de infração do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, cujos fatos
geradores ocorreram nos anos-calendário 2015 e 2016, totalizando R$ 114.397,60, aí incluída a
multa qualificada.
Foram arrolados no polo passivo os responsáveis solidários PEDRO EDUARDO
RODRIGUES MAIA e MÔNICA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA.
A autuação fiscal decorreu da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional,
haja vista a constatação de saída de mercadorias sem emissão das respectivas notas fiscais de
venda, falta de escrituração de livro-caixa, uso de contas bancárias da Sra. MÔNICA, bem como
de seu nome, na circulação de numerários e de mercadorias adquiridas para revenda, com sua
aquiescência, apresentação de declarações falsas ou inexatas e falta de recolhimento dos efetivos
valores devidos naquela modalidade simplificada e unificada de apuração e de recolhimento de
tributos.
As infrações objeto da autuação foram: omissões de receitas, apuradas com base
em créditos bancários (art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996); e ausência de
pagamento de IRPJ e de CSLL sobre míseros R$ 510,00 em receitas declaradas (no tocante a
esse inexpressivo faturamento declarado, o autuante narra que não houve, no âmbito do Simples
Nacional, recolhimento dos tributos exigidos de ofício).
Os lançamentos de ofício se deram com base no lucro arbitrado.
Sobrevieram impugnações do contribuinte e dos responsáveis. Por bem descrever
as alegações lançadas pelos impugnantes naqueles primeiros apelos, transcrevo os respectivos
excertos do relatório da decisão recorrida:
Anexadas impugnações ao processo em 14/01/2021, basicamente, argumenta-se que:
IMPUGNAÇÃO - CHEIRO E COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA
1. PRELIMINARES DE NULIDADES
1.1
PRAZOS
DIFERENCIADOS,
INSUFICIENTES
E
IMPOSSÍVEL
O
ATENDIMENTO
[...] Prazo de 05 (cinco) dias úteis para atendimento do Termo de Início da
Fiscalização - além de descumprir a legislação, é forçar o não atendimento, cria a
impossibilidade para o não atendimento pelo contribuinte, é desumano e
desproporcional, devido à imensa quantidade de documentos e informações exigidas.
[...] É comum iniciar-se os trabalhos de fiscalização, TIF, com prazos de 20 a 30 dias,
previstos na legislação, e sujeitos a prorrogação. A alegação do auditor fiscal de que
se trata de situação prevista no parágrafo 1° do art. 908 de Decreto 9.580/ 2018, não
procede. (fls.4.661).
Fl. 7383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

[...] Os documentos bancários que comprovam a origem dos recursos pertencentes a
Sra. Monica Aparecida, e não a empresa fiscalizada. Era sabido que os bancos devido
à restrição com a pandemia do COVID-19 estavam com dificuldades no atendimento
aos inúmeros pedidos de documentos comprobatórios, devido a redução do numero de
funcionários trabalhando. Isso acontecia com os três bancos que foi requerido a
documentação (Caixa Federal, Santander e Banco Itaú), que não tiveram como atender
devido o revezamento dos funcionários com a pandemia da COVID-19 e restrições
impostas pela Prefeitura local (fls.6647/6648).
1.2 ENTREGA PESSOAL DE DOCUMENTOS A TERCEIROS ESTRANHO A
EMPRESA CHEIRO COR; LAVRATURA DE TERMO DE RECUSA
[...] O Sr. Auditor adentrou ao estabelecimento querendo que a balconista da empresa
PEREIRA E MAIA recebesse documentos pertencentes a EMPRESA CHEIRO COR E
CONFECÇÕES E PERFUMARIA LTDA, de propriedade do Sr. EDUARDO
RODRIGUES MAIA, que se encontrava fora da cidade de Montes Claros/MG.
[...] o Sr. PEDRO EDUARDO RODRIGUES MAIA encontrava viajando, não estava
presente no ambiente pertencente a empresa Pereira Maia, ou seja, nenhum dos seus
sócios (sujeito passivo da empresa Cheiro Cor), contrariando totalmente a legislação
pertinente, o Decreto 70.235/72, art. 23, inciso I.
[...] Ilustres julgadores, a INTIMAÇÃO PESSOAL só poderia ser feita ao SUJEITO
PASSIVO e não a uma vendedora/balconista de outra empresa diferente da fiscalizada,
ILEGAL, ABUSIVA e NULO o Termo de Recusa,[...]
[...] Está clara a irregularidade que causou enormes prejuízos ao contribuinte, caso
não seja declarada a nulidade deverá ser corrigida a irregularidade, que, assim define
o Decreto 7.574/2011, art. 13 [...]
1.3 TERMO DE ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO FISCAL -ENVIADO NO PRAZO -
JUNTADA APÓS ENCERRAMENTO SEM ANÁLISE - NULIDADE OU CORREÇÃO
DA ILEGALIDADE
[...] Em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal de 20/11/2020, Número do Termo
de distribuição de procedimento fiscal de Fiscalização (TDPF-F) 06.1.08.00-2020-
00095-3, que devido a impossibilidade de acesso ao Sistema CAC/RECEITA
FEDERAL, e-Processo e Dossiê de Contato com o Contribuinte-DCC foi enviado via
correios o atendimento com diversos documentos anexos, comprobatórios da
movimentação financeira e outros (conforme cópia do requerimento anexo,
comprovante da postagem e rastreamento do recebimento).
[...] O auditor fiscal mesmo tomando ciência da comunicação no dia 09/12/2020 do
envio da resposta ao Termo de Intimação Fiscal via correios, preferiu encerrar a
fiscalização sem analisar a documentação e a juntada só foi efetuada no processo
somente no dia 15/12/2020 os diversos documentos comprobatórios no Processo
Administrativo Fiscal de no. 13136-720.552/2020-04, bem como informações
solicitadas.
Trata-se de ilegalidade que poderá anular a autuação, ato que prejudicou o
atendimento da intimação, e o direito de defesa do contribuinte.
Diante do grande prejuízo provocado a empresa autuada, não sendo declarada a
nulidade do ato,[...]
1.4 DIFICULDADE DE ACESSO AO CAC/RECEITA FEDERAL; ePROCESSO e
DOSSIÊ DE COMUNICAÇÃO COM O CONTRIBUINTE-DCC, PREJUÍZO AO
ATENDIMENTO DE INTIMAÇÕES E DO DIREITO DE DEFESA
Fl. 7384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

[...] Por diversas vezes no decorrer da fiscalização os sistemas eletrônicos da Receita
Federal impossibilitaram o acesso do contribuinte e seus representantes ao Dossiê de
Comunicação com o Contribuinte-DCC, fazendo com que o contribuinte deixasse de
apresentar suas justificativas e defesas prévias a fiscalização. Situação reconhecida
pelo auditor por erro, conforme comunicado as fls. 4.086/4.087.
Comprovantes da falta de acesso e comunicados ao Auditor Fiscal (Fls. 6496/6522;
6558/6.559 e 6881) e anexo.
Diante da falta de acesso para respostas, justificativas e defesas prévias acarretaram
grandes prejuízos a empresa fiscalizada.
1.5 DURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - DEVASSA FISCAL QUE MASSACROU OS
MEMBROS DE UMA FAMÍLIA DE TRABALHADORES, POR QUASE UM (1) ANO
[...] A fiscalização que se iniciou pela Sra. Mônica Aparecida Rodrigues, funcionária
pública, CPF 692.142.556-87, em janeiro/2020, posteriormente passou para a empresa
pertencente à filha Ana Paula Rodrigues Maia, CPF 157.123.816-64, empresa
PEREIRA E MAIA PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 31.965.901/0001-
41. Não satisfeito o auditor fiscal Iniciou nova fiscalização a empresa pertencente ao
filho Pedro Eduardo Rodrigues Maia, CPF 019.503.226-88, a empresa CHEIRO E
COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 71.066.716/0001 30.
[...] Com efeito, de acordo com o parágrafo 1° do artigo 11 da Portaria 1.687/2014 os
prazos serão contínuos e prorrogáveis até a efetiva conclusão do procedimento fiscal
[...] No procedimento fiscal não consta as sucessivas prorrogações dos atos fiscais, que
extrapolaram todos os prazos. Não se verifica ainda quaisquer autorizações para as
diligências fiscais e/ou prorrogações.
1.6 DECADÊNCIA
[...] A decadência, prevista no do art. 173, do Código Tributário Nacional, representa a
perda do direito da Fazenda Pública, constituir, através do lançamento, o crédito
tributário, em razão do decurso do prazo de 5 anos, contado, do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme este
caso.
Portanto, o ano base 2015, decaiu em 31/12/2020, em cinco (5) anos já que a empresa
tomou ciência da autuação somente em Janeiro/2021, ultrapassando o prazo do
quinquênio (cinco anos).
A contagem do prazo decadencial não se interrompe nem se suspende. No lançamento
por homologação, o dispositivo aplicável à decadência é o Art. 150 em seu § 4.9 do
CTN [...]
[...] O fisco teria até 31/12/2020, para constituir o lançamento (AI), porém somente em
08/01/2021, deu ciência da autuação a empresa Cheiro e Cor Perfumaria e Confecções
LTDA, pelos correios.
2. MÉRITO
2.1 RECURSOS DE TERCEIROS QUE DEVERÃO SER EXCLUÍDOS DA BASE DE
CÁLCULOS DO IRPJ E DA CSLL
[...] Na resposta do Termo de Inicio de Fiscalização - TIF (Fls.4.666/4.678), foi
apresentado documentos que comprovam que a mercadoria adquirida em nome da Sra.
Monica Aparecida , 50% (cinquenta por cento) das aquisições de cosméticos da AVON
e NATURA era para o estoque da empresa Pedro e Neydson Perfumaria e Confecções
Ltda, bem como a Receita oriunda das transações com Cartões de Crédito e Débito
Fl. 7385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

com a Concessionária de Cartão REDCARD que pertenciam a empresa Pedro e
Neydson, CNPJ 18.087.797/0001-71.
[...] Foi apresentado o LIVROS CAIXA das empresas PEDRO E NEYDSON
PERFUMARIA
E
CONFECÇÕES
LTDA,
CNPJ
18.087.797/0001-71
(Fls.6.710/6831/6854/6856) e comprovantes das despesas (Fls.5448/5517 ) e da
empresa CHEIRO E COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ
71.066.716/0001-30 (Fls.6.649/6.706 e 6851/6853), onde mostram a RECEITA BRUTA
MENSAL E A DESPESA de cada empresa nos anos de 2015 e 2016, bem como os
comprovantes nos autos.
[...] Ora, como iria sobreviver a empresa PEDRO E NEYDSON, sem o faturamento? E
o pagamento das despesas e com funcionários registrados e outras? (Fls.5448/5517).
As duas empresas pertencem ao filho e sobrinho da Sra. Mônica. Portanto, esta
comprovada que a Receita Bruta com Cartão de crédito e débito da REDCARD faz
parte do faturamento da empresa Pedro e Neydson Perfumaria e Confecções ltda e
deve ser excluída da base de cálculos dos impostos atribuídos erroneamente a empresa
Cheiro e Cor Perfumaria e Confecções LTDA.
[...] Foi apresentada a informação da origem dos recursos (Fls.4.896/ 5.246), e os seus
respectivos comprovantes nos autos, já citados.
2.2 RECURSOS DE TERCEIROS - SERVIÇOS AUTÔNOMOS PRESTADOS NA ÁREA
DE BELEZA E DE CONSULTORA DE PRODUTOS DA AVON COSMÉTICOS E
NATURA COSMÉTICOS PELA SRA. MONICA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
[...] Cadastrada como consultora de vendas, e com a prestação de serviços de beleza
junto à clientela de Montes Claros/MG, a Sra. Monica Aparecida Rodrigues Pereira,
obteve rendimentos na prestação de serviços que foram depositados em suas contas
correntes, devendo estes valores serem excluídos da base de cálculos dos impostos
IRPJ e CSLL atribuídos a empresa Cheiro e Cor Perfumaria e Confecções Ltda, CNPJ
71.066.716/0001-30.
2.3 RECURSO RETIRADOS DE UMA CONTA E DEPOSITADO EM OUTRA -
DUPLICIDADE - EXCLUSÃO DOS VALORES
[...] A titular das Contas Correntes (Monica Aparecida Rodrigues Pereira) recebeu
seus proventos de Funcionária Pública Municipal nos anos de 2015 na Caixa
Econômica Federal e no ano de 2016 no Banco Santander. Logo depois da efetivação
do crédito da remuneração, era retirado parte do valor e depositado em outro banco
para pagamento de contas, conforme abaixo:
[...] Está claro que o valor foi debitado e creditado, gerando uma duplicidade de
créditos, devendo os valores dos créditos em duplicidade serem excluídos da base
cálculos dos impostos da empresa Cheiro e Cor Perfumaria e Confecções LTDA.
A titular da Conta Corrente vendeu veículo automotor de pequeno valor, não tributável,
ao Dr. HUGO ROCHA BARROS, médico Dermatologista, CRM-44689, com endereço
no edifício Absoluto, na rua Tupinambas, 13, sala 802, bairro Melo, Montes
Claros/MG, CEP 39.401 509. O pagamento foi feito via TED e DOC, a C/C 0464-3, Ag.
6804 do Banco Itaú, conforme abaixo.
2.4 DILIGÊNCIA
[...] Requer a correção dos atos irregulares praticados pelo Auditor Fiscal declinados
nas preliminares de nulidade a) a e). Caso os nobres julgadores não decidam pela
nulidade dos atos e autos de infrações que autorizem a devolução do Processo
Administrativo Fiscal a Delegacia da Receita Federal de origem para a correção dos
atos irregulares, nos termos do art.13 do Decreto 7.574/2011.
Fl. 7386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

2.5 MULTA QUALIFICADA
[...] O Supremo Tribunal Federal, em julgamento do referido caso, reafirmando
decisão que anteriormente já havia tomado, entendeu que é inconstitucional a
aplicação de qualquer sanção administrativa tributária punitiva, tanto em caráter
federal, estadual e municipal, em percentual superior ao real valor do tributo devido
pelo contribuinte.
[...] Conclui-se que com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal, é vedada
a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a 100%, em caso de
multa punitiva, e 20%, em caso de multa moratória, sobre o valor do tributo devido
pelo contribuinte, sob pena de haver a caracterização do confisco, expressamente
vedado pelo artigo 150, IV, da Constituição Federal.
[...] SÚMULA CARF 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
(Vinculante, conforme Portaria MF n° 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
2.6. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - SR. PEDRO EDUARDO RODRIGUES
MAIA
[...] Na Sociedade Limitada, os sócios, ao constituírem a sociedade sob a forma
limitada (artigos 1.052 e seguintes do Novo Código Civil), baseados no direito
societário, limitam sua responsabilidade aos aportes que realizam para a formação do
capital social - objetivando restringir sua participação no pagamento dos débitos
sociais, desde que não pratiquem atos com excesso de mandato, violação da lei ou do
contrato social.
[...] A fiscalização enquadra indevidamente o Sócio Administrador da sociedade
limitada o Sr. PEDRO EDUARDO RODRIGUES MAIA, CPF 019.503.226-88, por
presunção, como se o mesmo tivesse praticado atos com excesso de poderes, infração
de Lei e Contrato social, tornando-o responsável solidário aos tributos da autuação.
[...] Portanto, é nula a pretensão da Fazenda em apropriar-se do patrimônio particular
de sócios, sem demonstrar que estes praticaram infração à lei ou ao contrato social de
sociedade limitada. Neste sentido, a seguinte Súmula do STJ:
IMPUGNAÇÃO - MONICA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
[...] O simples fato do filho PEDRO EDUARDO RODRIGUES MAIA, proprietário da
empresa autuada CHEIRO E COR ter utilizado a conta corrente da mãe para
movimentação financeira de valores recebidos de cartão de credito e débito não é
motivo para que a mesma seja responsabilizada pela tributação de empresa que não
tem qualquer vínculo.
[...] A Sra. Mônica não tem qualquer ligação com a empresa e é funcionária Pública
Municipal. No Brasil é comum os pais emprestarem suas contas correntes para uso do
filho, e não houve a prática de quaisquer irregularidades ou ato praticado pela Sra.
Mônica Aparecida Rodrigues Pereira, CPF 692.142.556-87, que a liga com a empresa
autuada.
[...] não há provas de que houve benefício dos resultados auferidos ou que participava
dos lucros decorrentes das operações irregulares, caracterizadas como sonegação
fiscal
[...] Nos termos da Legislação em vigor e no Parecer Normativo n° 04 de 10/12/2018
houve a inclusão erroneamente, que deverá ser excluída a responsabilização solidária
Fl. 7387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

de fato atribuída à pessoa física de Monica Aparecida Rodrigues Pereira, CPF
692.142.556-87.
O colegiado de primeira instância julgou as impugnações improcedentes. O
acórdão recorrido recebeu a ementa reproduzida a seguir:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
NOVO ACÓRDÃO. LAPSO MANIFESTO.
Constatada a inexatidão material devida a lapso manifesto no acórdão anteriormente
proferido, é cabível, para corrigir o equívoco, a emissão de novo Acórdão que deverá
substituir o primeiro.
(Retificação do acórdão 106-019.257 - 11a Turma da DRJ06 de 12 de agosto de 2021).
CIÊNCIA PESSOAL DO LANÇAMENTO. RECUSA DE RECEBIMENTO.
Considera-se que o sujeito passivo foi cientificado pessoalmente do lançamento quando
seu mandatário ou preposto se recusar a assinar o recebimento e a autoridade fiscal
lavrar termo de constatação da recusa por si assinado e por testemunhas.
DOLO CARACTERIZADO. MULTA QUALIFICADA. DECORRÊNCIA LEGAL.
Preenchidos os requisitos que notabilizam a vontade do agente em ação dolosa, como
forma de eximir-se do recolhimento de tributos, não há espaço, segundo disposição
legal, para outra providência, senão a exasperação da penalidade aplicável.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
OCULTAÇÃO
DA
CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA.
PARTICIPAÇÃO
ATIVA
E
NEXO
CAUSAL.
CARACTERIZAÇÃO.
São determinantes à imputação da responsabilidade solidária no âmbito tributário a
adequada identificação da participação ativa de cada um dos agentes envolvidos e o
nexo causal entre as ações perpetradas e o cometimento do ilícito, denotando que a
comunhão de esforços visou a ocultação da capacidade contributiva da pessoa jurídica.
RESPONSABILIDADE PESSOAL. CONFIGURAÇÃO. ATOS DE GESTÃO.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SEM AMPARO NAS FINALIDADES
INSTITUCIONAIS.
Não há como atestar a lisura da atuação do administrador da pessoa jurídica, apta a
afastar sua responsabilidade pessoal, quando resta caracterizado o aparelhamento da
entidade no sentido de fraudar a arrecadação tributária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015, 2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando desnecessário ou prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada, ou se o processo contiver todos os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015, 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO DE CSLL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
Fl. 7388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

acerca da impugnação a este, quando não houver alegação específica no tocante ao auto
reflexo.
Irresignados, voltam-se o contribuinte e os responsáveis ao CARF, repisando os
argumentos das impugnações, suscitando preliminares de nulidade e, no mérito, requerendo
provimento aos recursos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Os Recursos Voluntários são tempestivos e apresentam os demais pressupostos de
admissibilidade, pelo que deles conheço, à exceção dos argumentos trazidos pela pessoa jurídica
alusivos às responsabilidades atribuídas aos responsáveis solidários, como melhor abordarei ao
longo do voto.
Resumidamente, para adequada contextualização, verificou-se significativa
movimentação financeira em contas bancárias mantidas pela Sra. MÔNICA e considerável
volume de aquisições de cosméticos e de produtos de perfumaria, também pela referida
responsável solidária.
Tais fatos indicavam, em primeira análise, o exercício habitual de atividade
comercial, o que demandaria a equiparação da pessoa física à jurídica e a correspondente
tributação, mediante lançamento de ofício.
Depois, percebeu-se que a Sra. MÔNICA constava como sócia-administradora da
PEREIRA E MAIA PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, a partir de novembro de 2018,
pessoa jurídica estabelecida no mesmo endereço de destino das mercadorias adquiridas pela Sra.
MÔNICA para revenda, naqueles anos-calendário 2015 e 2016.
Considerando o que relatado no parágrafo anterior, entendeu por bem a autoridade
fiscal alterar, de ofício, a data de ingresso da Sra. MÔNICA na referida sociedade e de sua
assunção da condição de sócia-administradora, tudo para janeiro de 2015, de modo a, no seu
julgamento, restabelecer a realidade dos fatos e autuar essa entidade empresarial, mediante
redirecionamento da ação fiscal.
Contudo, somente em fase avançada do procedimento fiscal chegou ao
conhecimento do autuante a verdade: MÔNICA conscientemente emprestara suas contas
bancárias e seu nome em benefício da autuada, administrada pelo seu filho, PEDRO.
CHEIRO E COR, cujos dados cadastrais indicavam haver ocupado o
estabelecimento adiante utilizado por PEREIRA E MAIA, declarou receitas em volume
insignificante, somente em agosto de 2015. Para as demais competências daquele ano-
calendário, nada declarou. Em 2016, declarou-se inativa.
Apresentado esse resumido enredo, passa-se à apreciação dos recursos, na ordem
em que dispostas as alegações preliminares e de mérito.
Fl. 7389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

I - Recurso Voluntário da CHEIRO E COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA
1 - Preliminares de nulidade
De pronto, digo que são nulos os atos e termos lavrados por autoridade
incompetente, bem como os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 6 de março
de 1972.
Essas serão as premissas que balizarão o voto, no tocante às arguições de
nulidade.
Adianto, entretanto, que o Auto de Infração contém os elementos indicados no art.
10 do Decreto n° 70.235, de 1972, especialmente quanto à clareza e à objetividade empregadas
na descrição dos fatos e na disposição legal infringida.
a) Prazos diferenciados e insuficientes concedidos pelo Auditor-Fiscal, em termos lavrados
contra a Recorrente
O contribuinte sustenta que os prazos de 5 (cinco) dias úteis e de 15 (quinze) dias
corridos, estabelecidos pelo autuante no curso da ação fiscal, teriam sido irrisórios,
impossibilitando o atendimento ao que exigido, respectivamente, no Termo de Início de
Fiscalização (de 28 de outubro de 2020) e no Termo de Intimação Fiscal (de 20 de novembro de
2020).
A Recorrente tece comparações com os prazos concedidos pela autoridade fiscal
em outros termos dirigidos à Sra. MÔNICA (em relação à qual se iniciaram os trabalhos
investigativos) e à pessoa jurídica PEREIRA E MAIA PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA
(entidade da qual MÔNICA seria a sócia-administradora e que foi tida, em primeira ocasião,
equivocadamente, como o sujeito passivo a ser autuado).
Segue a Recorrente dizendo que a exigência contida no primeiro termo contra si
lavrado dizia respeito a uma imensa quantidade de documentos e informações.
Convém, então, enfatizarmos que o procedimento fiscal iniciou-se na Sra.
MÔNICA, em janeiro daquele ano 2020, tendo sido intimada a se manifestar, em fevereiro,
quanto à origem dos mesmos depósitos bancários que vieram a remanescer na exigência fiscal
derradeira.
Não custa lembrar que as tais contas bancárias serviram de meio para circulação
de recursos de titularidade da autuada, administrada pelo filho da Sra. MÔNICA.
Na peça recursal, a própria Recorrente, em outra preliminar de nulidade, admite
que o procedimento como um todo “massacrou os membros de uma família de trabalhadores, por
quase um (1) ano”. Veja-se os dizeres iniciais da Recorrente quanto ao ponto, in verbis:
A fiscalização que se iniciou pela Sra. Mônica Aparecida Rodrigues, funcionária
pública, CPF 692.142.556-87, em Janeiro/2020, posteriormente passou para a empresa
pertencente à filha Ana Paula Rodrigues Maia, CPF 157.123.816-64, empresa
PEREIRA E MAIA PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 31.965.901/0001-
41. Não satisfeito o auditor fiscal Iniciou nova fiscalização a empresa pertencente ao
Fl. 7390
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

filho Pedro Eduardo Rodrigues Maia, CPF 019.503.226-88, a empresa CHEIRO E COR
PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 71.066.716/0001-30.
Os temas objeto dos termos lavrados contra a autuada não eram estranhos ao seio
familiar, mormente pelo uso indevido de contas bancárias da matriarca pela empresa gerida pelo
filho.
Percebe-se que ao longo daquele ano, a zelosa autoridade fiscal notificava os
envolvidos de todos os fatos até cada momento constatados, exigindo, reiteradamente,
esclarecimentos.
Ao redirecionar o procedimento fiscal para o correto sujeito passivo, o autuante
nada mais fez que repetir aquilo que já vinha sendo solicitado, especialmente no que se refere à
origem dos recursos ingressados nas contas bancárias da Sra. MÔNICA.
Logo, a alegação de exíguo prazo para atendimento aos termos contra si lavrados
em outubro e em novembro de 2020 não merece prosperar.
Ainda assim, entre a ciência do Termo de Início (havida em 3 de novembro de
2020) e o encerramento do prazo para atendimento ao superveniente Termo de Intimação (em 8
de dezembro daquele ano) passaram-se 35 (trinta e cinco) dias.
Houvesse um mínimo de organização, traduzida em escrituração contábil ou livro-
caixa regularmente mantido, com registro de toda a movimentação financeira da autuada, tudo
com lastro em correspondente documentação hábil e idônea, o cumprimento do que exigido
mediante os diversos termos lavrados ao longo de 2020 não seria tarefa complexa.
O desprezo da autuada e dos responsáveis solidários pelo cumprimento de
obrigações acessórias mínimas não dá azo à nulidade perquirida. Tampouco se pode admitir,
como quer fazer crer a Recorrente, que o dever de comprovar e de esclarecer ficara supostamente
a mercê de precário funcionamento das instituições financeiras e de restrições impostas pela
prefeitura local, em virtude da pandemia da Covid-19.
Assim, por concordar integralmente com os fundamentos do acórdão recorrido,
adicionalmente os adoto como razões de decidir, com abrigo no art. 50, § 1o, da Lei no 9.784, de
1999, e do art. 57, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado mediante a
Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015:
Nesse sentido, quanto à responsabilidade a cargo da contribuinte, bastaria a manutenção
de uma estrutura organizada da atividade contábil-empresarial para que fosse realizada a
identificação da origem determinada pela disposição legal, de modo que os recursos,
caso estivessem idoneamente amparados, não sofressem os efeitos tributários do
lançamento. Estes esclarecimentos deveriam, inclusive estar, de antemão,
historicamente registrados no Livro Caixa (escrita fiscal) da contribuinte, o que
facilitaria ainda mais a sua resposta. Por isso, compreendo que haja compatibilidade na
utilização pela Auditoria da disposição do § 1o do art. 908 do RIR 2018 com a situação
versada.
Mesmo assim, ainda que se aventasse que o prazo de 5 (cinco) dias úteis não seria
suficiente para este atendimento, desde a ciência da demanda fiscalizatória
(03/11/2020), considerando o deferimento do pedido de prorrogação para que a entrega
Fl. 7391
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

fosse realizada até 12/11/2020, a entidade teve a sua disposição 9 (nove) dias para que
averiguasse registros internos e apresentasse respostas aos questionamentos.
Mais adiante, ainda consta que o Termo de Intimação expedido em 20/11/2020, voltou a
repisar a necessidade de comprovação dos registros bancários, proporcionando a
fiscalizada um prazo ainda maior de 15 dias para que se manifestasse. Ou seja, ao todo,
foi disponibilizado mais de um mês para que houvesse prestação das informações
relacionadas aos extratos bancários. Nada, contudo, foi apresentado.
Além disso, não se pode perder de vista, que no transcurso da fiscalização como um
todo, a Sra. MONICA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA fora intimada em
20/02/2020, sem resposta satisfatória, a se manifestar sobre a origem desses mesmos
recursos financeiros que transitaram em suas contas bancárias, ficando transparente,
pelo que observei, não a ocorrência de escassez temporal para atendimento do pedido,
como quer fazer crer a contribuinte, mas a ausência de vontade de esclarecer a questão
central que sustenta a exação fiscal levantada pela auditoria.
Rejeito, portanto, a preliminar.
b) Tentativas de entrega pessoal de termos lavrados pela Fiscalização a terceiros estranhos à
autuada – lavratura de termos de recusa
A Recorrente alega que a autoridade fiscal tentara, indevidamente, dar ciência de
termos contra si lavrados em estabelecimento da PEREIRA E MAIA, já qualificada, sociedade
que veio a operar no mesmo endereço da CHEIRO E COR.
O autuante produziu extenso relato, no Termo de Verificação Fiscal, acerca dos
obstáculos que enfrentara para notificar, quer pessoalmente, quer por remessa postal, os diversos
envolvidos na prática das infrações fiscais.
Primeiramente, cumpre trazer à baila o conteúdo de uma missiva enviada pela
Recorrente aos seus advogados, afirmando, expressamente, que seu endereço encontrava-se
atualizado nos dados cadastrais da Receita Federal:
Comunicamos que desde o dia 16/11/2020, não estamos conseguindo contato com E-
PROCESSO da Receita Federal do Brasil, impossibilitando qualquer contato com o
fiscal, ou equipe de fiscalização, conforme foi determinado através do DOSSIÊ DE
CONTATO COM O CONTRIBUINTE-DCC.
Solícito providências junto a fiscalização, pois, estamos sendo brutalmente prejudicados
sem poder nos defender, sem poder responder qualquer ato da fiscalização. Nosso
direito de defesa foi retirado, ou fomos bloqueados no sistema EPROCESSO ou está
havendo qualquer problema.
Informamos ainda que nosso endereço encontra-se atualizado no sistema CNPJ,
qualquer comunicação poderá ser enviada via correios:
CHEIRO COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA CNPJ: 71.066.716/0001-30
RUA RUI BARBOSA, 130, CENTRO, MONTES CLAROS/MG, CEP 39.400-051.
Montes Claros/MG., 21 de novembro de 2020.
Cheiro Cor Perfumaria e Confecções Ltda
Quanto aos tais pretextos, assim se manifestou o autuante:
Fl. 7392
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

Reitero que tinham meu telefone e e-mail e não entraram em contato, conforme fizeram
em vezes anteriores. O sócio gerente Pedro Eduardo Rodrigues Maia, o que não tem
telefone, nem e-mail, não apareceu nem nesse momento para assiná-la.
A suposição de bloqueio no e-Processo é totalmente descabida, conforme comprovado
cabalmente.
Outro ponto a destacar, a ansiedade que demonstraram para que as ciências fossem por
via postal, que o endereço estava atualizado. Adiante afirmaram que a CHEIRO E COR
estava inativa e que no seu endereço no CNPJ existia era a PEREIRA E MAIA. Destaco
que os advogados apresentaram solicitação nesse sentido, nessa carta repetem esse
pedido. Verifiquei a correspondência enviada para Uberlândia, nela consta o código
JU936349279BR. Verifiquei o rastreamento dessa correspondência no site do Correios
e constatei que foi feito o registro pelos Correios de OBJETO POSTADO ocorreu em
23/nov/2020, as 12h55. Nesse dia fui a CHEIRO E COR as 15h00, onde obtive a
informação que havia ordem da patroa para não receber nada, nem correspondência por
via postal. Isso explica, claramente, tanto interesse em ciência postal. Reitero que termo
de encerramento referente à empresa PEREIRA E MAIA enviado por via postal para o
mesmo endereço da CHEIRO E COR retornou sem recebimento, sendo que termo
anterior tinha sido recebido no mesmo endereço. Em 01/dez/2020 retornei ao
estabelecimento matriz da CHEIRO E COR e constatei que permaneciam as mesmas
orientações, proibição até de informação de nome pela senhora que novamente me
atendeu.
Havia, portanto, orientações claras para que se inviabilizasse qualquer
comunicação da autoridade fiscal com a autuada, ou com seus representantes.
Veja-se, ainda, que o incansável Auditor-Fiscal buscou por diversos meios para
notificar os envolvidos:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, considerando
as particularidades do caso, visando a dar ciência pessoal de termo de indeferimento
de prorrogação de prazo lavrado em 01/dez/2020, referente ao contribuinte acima
identificado, as 9h22 deste dia, fui pessoalmente ao endereço no sistema CPF de Pedro
Eduardo Rodrigues Maia, CPF 019.503.226-88, sócio administrador e responsável pela
empresa perante à Receita Federal, rua Dona Maria Gloria, 181, bairro Jardim
Liberdade, Montes Claros/MG. Toquei o interfone por diversas vezes e não fui
atendido.
[...]
Foi apresentada à fiscalização procuração na qual consta que Cristiane Gonçalves de Sá
Ferreira, Marcelo de Carvalho Caciquinho Ferreira e Sylzia Cardoso Gonçalves,
advogados do C & S ADVOGADOS ASSOCIADOS, com escritório na rua São Paulo,
1.017-A, bairro Todos os Santos, Montes Claros/MG, são procuradores da CHEIRO E
COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 71.066.716/0001-30, com
poderes de representá-la perante à Receita Federal. Também neste dia, as 9h47, fui a
esse escritório advocatício para dar ciência do referido termo fiscal, referente à
CHEIRO E COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA. Toquei o interfone
diversas vezes e não fui atendido.
[...]
Liguei então para a advogada CRISTIANE GONÇALVES DE SÁ FERREIRA, da C &
S ADVOGADOS ASSOCIADOS, telefone (38) 99146-2562, as 9h50 e as 9h56. Não
fui atendido, nem houve retorno.
Fl. 7393
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

Considerando os fatos relatados, fui ao endereço do estabelecimento matriz da CHEIRO
E COR, CNPJ 71.066.716/0001-30, localizado na rua Rui Barbosa, no 130, centro,
Montes Claros/MG, onde fui atendido por uma Senhora, a mesma que recusou
recebimento de termos fiscais em 23/nov/2020. Identifiquei-me e apresentei a carteira
funcional de Auditor-fiscal da Receita do Brasil. Questionei a se continuava orientada a
não prestar informações, a não fornecer seu nome e a não receber termos fiscais, como
informado na diligência que fiz em 23/nov/2020. Ela respondeu que sim, que nada
informaria, nem assinaria.
Diante dos fatos expostos, visando à preservação do interesse público, lavrei termo de
recursa referente ao termo de indeferimento de prorrogação de prazo lavrado em
01/dez/2020, conforme termo de recusa lavrado nesta data. Uma via do termo recusado
e uma do termo de recusa foram entregues à referida senhora que recusou a assiná-los,
sendo orientada a entregá-las aos sócios da CHEIRO E COR ou aos seus advogados
procuradores.
A foto a seguir ilustra a visita para ciência, contento a referida senhora. Única forma
que restou para comprovar a tentativa de ciência.
Não bastasse isso, o Auditor-Fiscal disponibilizava todos os documentos por si
coletados e produzidos em dossiê de atendimento, com total acesso conferido à Recorrente, caso
viesse a manifestar o mínimo interesse no regular andamento da ação fiscal e no esclarecimento
dos fatos.
Quanto ao ponto, o julgador de piso assim decidiu:
As normas processuais, por outra perspectiva, são delineadas pelo princípio da
instrumentalidade das formas no qual privilegia-se mais a finalidade a que se quer
atingir com a prática dos atos do que propriamente o estrito cumprimento das
formalidades que lhes são aderentes (art. 277 do CPC/15). A diretriz, do mesmo modo,
merece atenção nos autos, vez que a contribuinte controverte o fato de o Termo de
Intimação Fiscal expedido em 20/11/2020 não ter sido entregue pessoalmente aos seus
sócios, sendo apenas objeto de Termo lavrado pela fiscalização, face à recusa da
atendente, em um de seus estabelecimentos, em receber o documento.
Nesse sentido, anoto que o objetivo pretendido com a intimação teve sua legitimidade
alcançada por outros meios. Veja-se que, ainda que o Termo de recusa tenha sido
contestado e mesmo com as tentativas infrutíferas de contatar os representantes
jurídicos da contribuinte (C & S ADVOGADOS ASSOCIADOS), a então fiscalizada
tinha plena ciência do que deveria apresentar desde o Termo de Início de Fiscalização
cuja ciência não é questionada. Outrossim, acentuado as conclusões, a contar da
lavratura da recusa 23/11/2020, a impugnante teve ao seu dispor 15 (quinze) dias para
atendimento das determinações inseridas naquele documento e, pelo que consta,
realizou juntada de documentos em 02/12/2020 (encerramento da fiscalização em
09/12/2020).
Ou seja, mesmo na fase procedimental, não vislumbro evidências que indiquem prejuízo
à defesa quanto ao conhecimento e atendimento do Termo de Intimação datado de
20/11/2020. Por oportuno, volto a destacar que questões atinentes ao ADE que ensejou
a exclusão do Simples Nacional já foram tratadas no bojo do PA no
13136.720424/2020-52.
Ponto seguinte, a circunstância de que os sistemas eletrônicos tornaram-se impeditivos
ao atendimento dos termos expedidos pela RFB também não tem o condão de prosperar.
Certifico sobre isso que a contribuinte, mesmo com todas as alegadas dificuldades, não
tenha demonstrado qualquer impossibilidade encaminhar por outros meios os
esclarecimentos e documentos que se fizeram pertinentes nas ocasiões indicadas pelo
Fisco. Conquanto possa ser suscitada a distância entre municípios (Montes Claros e
Fl. 7394
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

Uberlândia) como fator a dificultar que a protocolização pudesse ser realizada de forma
pessoal e a contento junto à repartição fazendária, a contribuinte poderia dispor de
mecanismos diferentes com vias a atender às necessidades da fiscalização, tais como o
encaminhamento pela via postal ou ainda por intermédio de mensagens eletrônicas.
Em verdade, há uma tentativa de trazer para si uma dificuldade que não houve. Tanto é
assim que a representante da contribuinte pôde normalmente comunicar-se através de e-
mail com a Autoridade Lançadora e foi prontamente respondida, motivo pelo qual
também documentos e esclarecimentos poderiam devidamente seguir o mesmo trâmite.
Acrescento ao esmerado voto condutor do acórdão recorrido que são deveres do
administrado, perante a Administração Pública, expor os fatos conforme a verdade, proceder
com lealdade e boa fé, não agir de modo temerário, prestar as informações que lhe forem
solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos (art. 4° da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro
de 1999).
A boa fé, esperada das e pelas partes, é objetiva, ou seja, independe de haver boas
ou más intenções.
O comportamento pautado na boa fé também é expresso no art. 5o do Código de
Processo Civil (Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015).
Portanto, o contribuinte quer, indevidamente, lograr proveito dos obstáculos
gerados por si mesmo, o que não comporta espaço no ordenamento jurídico pátrio.
Logo, rejeito a preliminar.
c) Atendimento à intimação fiscal – envio no prazo – juntada após encerramento da ação fiscal,
sem análise da autoridade
Diz a Recorrente que, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal lavrado em
20 de novembro de 2020, e, segundo alega, em razão de impossibilidade de acesso ao “Dossiê de
Contato com o Contribuinte – DCC”, enviou, por remessa postal, diversos documentos em 8 de
dezembro de 2020 (data limite), os quais teriam sido recebidos na unidade da RFB em 10 de
dezembro.
Sustenta o contribuinte que em 9 de dezembro daquele ano, restabelecendo-se seu
acesso ao DCC, nele juntou comunicação à autoridade fiscal, dando conta de envio de
documentos por remessa postal. Mesmo assim, o autuante teria preferido encerrar a fiscalização
ainda em 9 de dezembro de 2020 sem analisar a documentação referida, a qual somente teria sido
alimentada no processo de exigência fiscal em apreço em 15 daquele mês.
As afirmações do contribuinte, no que realmente importa, não se confirmam.
Primeiro, porque os documentos foram alimentados aos autos em 9 de dezembro,
mesma data em que a Recorrente igualmente solicitou suas juntadas no DCC, no que foi
atendido pelo autuante às 21h06min43seg daquele dia (fl. 6892 e seguintes). Ou seja, não havia
necessidade alguma de se aguardar o recebimento da remessa postal.
Fl. 7395
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

Segundo, tais documentos dizem respeito a dados cadastrais, trabalhistas e
previdenciários de diversas pessoas e empresas, sem qualquer relevância para o que ora se
discute.
Terceiro, não há nem mesmo evidência de que a unidade da RFB tenha recebido
os documentos, por remessa postal, em 10 de dezembro de 2020.
Digo, em complemento, que o procedimento fiscal é inquisitório, podendo a
autoridade proceder ao lançamento de ofício com as informações de que dispuser, prescindido de
qualquer prévia intimação ao sujeito passivo, tal como assim reza a Súmula CARF n° 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Ademais, em que pese todo o esforço despendido pelo Auditor-Fiscal ao longo de
todo o ano-calendário 2020, fossem tais documentos apresentados, no apagar das luzes,
imprescindíveis e absolutamente pertinentes, seriam apreciados no curso do contencioso,
influenciando no resultado do julgamento, pois é com a apresentação da impugnação que se
instaura o direito ao contraditório e à ampla defesa (Súmula CARF n° 162).
O que resta claro nos autos é que os sujeitos passivos, contribuinte e responsáveis,
lançaram mão de todos os expedientes para obstaculizar a ação fiscal, buscando, em verdade,
plantar nulidades, visando, inutilmente, a se verem livres da exigência.
Rejeito, portanto, a preliminar.
d) Dificuldade de acesso ao Dossiê de Comunicação com o Contribuinte
Como já dito, a autoridade fiscal envidou todos os esforços no sentido de
estabelecer a adequada e esperada comunicação com o contribuinte, quer disponibilizando por
completo o acesso ao citado DCC, quer mediante atendimento pessoal, por e-mail ou por
telefone.
Ao contrário disso, por vezes o determinado e resiliente autuante viu-se impedido
de agir, dado o comportamento beligerante dos envolvidos.
Enfim, a alegada dificuldade, se realmente existisse, poderia ser superada pelos
mais variados meios de comparecimento ao procedimento fiscal, o qual deveria caminhar
regularmente e sem intempéries, no interesse da própria fiscalizada.
A alegação, portanto, ainda que viesse a se confirmar, não sensibilizaria esse
julgador.
Rejeito, então, a preliminar.
e) Duração da fiscalização por quase um ano – devassa fiscal – massacre dos membros da
família de trabalhadores
Como adiantado, tal preliminar se contrapõe à outra, de prazo exíguo para
atendimento aos termos lavrados contra o contribuinte.
Fl. 7396
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

De qualquer modo, digo que o estender do procedimento fiscal deveu-se a
reiterados pedidos de prorrogação de prazo e, quando atendidos os termos da fiscalização, as
respostas mostraram-se vazias ou insatisfatórias, à exceção daquela em que a verdade veio à
tona, qual seja, a declaração de que as contas bancárias da Sra. MÔNICA, bem como seu nome,
foram, com o seu pleno conhecimento e conivência, utilizados pela CHEIRO E COR.
Novamente, socorro-me do dever do administrado de pautar-se pela boa fé, como
dito alhures.
Assim, rejeito a preliminar.
2 - Mérito
a) Recursos ingressados em contas bancárias que deveriam ser excluídos da exigência
A Recorrente repete as alegações da impugnação, elencando recursos lançados em
duplicidade em extratos bancários e de terceiros, que deveriam ser excluídos da apuração.
Para evitarmos a indesejável tautologia, confirmo e adoto, como razões de decidir,
os fundamentos da decisão recorrida:
3.1. Da duplicidade de valores
Dentro dos valores que compuseram a base de cálculo dos lançamentos argumenta-se
que, no teor das contas correntes da Sra. MONICA APARECIDA RODRIGUES
PEREIRA, foram levados à tributação valores em duplicidade.
Primeiramente, seriam aqueles relativos à remuneração da pessoa física que, após a
retirada parcial eram depositados em outro banco para pagamento de contas. Na
impugnação são colacionadas as seguintes telas:
[...]
Muito embora, a contribuinte entenda estar claro que existam neste cenário valores
tributados em duplicidade, não me parece óbvia a circunstância. A uma, porque não há
elementos probatórios que demonstrem que tais créditos listados sejam oriundos de
salários; a duas, tendo em vista que, diante dos lançamentos a débito, não encontrei
quantias correspondentes lançadas a crédito em outras contas correntes da mesma
titular.
Em outro ângulo, relata-se que determinados valores a crédito teriam como causa a
venda de veículo a outra pessoa física: HUGO ROCHA BARROS, médico
Dermatologista, [...]. Faz-se referência às e-fls. 5.267/5.269 que teriam sido
desconsideradas pela fiscalização, ao mesmo tempo que é colacionado o seguinte
extrato da conta bancária:
[...]
Com efeito, resgatei os citados documentos e, dentre as informações que denotariam a
alienação de um veículo, não há qualquer conexão que relacione o negócio à pessoa
física citada no extrato. A dita operação de venda, em verdade, está direcionada à Sra.
Mayara Silva Ribeiro Jardim.
Em comum entre as duas alegações de duplicidade, pelo que percebo, as conjugações
probatórias invocadas pela contribuinte não se harmonizam entre si, de forma a tornar
Fl. 7397
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

transparente a incidência tributária propalada como indevida ou duplicada, restando,
portanto, impossibilitado o acatamento das argumentações.
3.2. Dos recursos de terceiros
Postula-se, mais adiante, exclusão da base de cálculo de montantes que, ainda que
estivessem creditados em suas contas correntes, supostamente pertenceriam a terceiros.
Inicialmente, é apresentada a situação da empresa PEDRO E NEYDSON
PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA (CNPJ no 18.087.797/0001-71). Relata-se
que, conforme documentos juntados à época da fiscalização aos autos (e-fls.
4.666/4.678), metade das mercadorias adquiridas pela Sra. MONICA APARECIDA
RODRIGUES PEREIRA foram destinadas a abastecer aquela entidade.
Entendo que estes argumentos não têm a solidez para desconstruir os lançamentos. Em
verdade, a lavratura fiscal está consubstanciada em omissão de receitas e não há como
relacioná-las a despesas como imagina a contribuinte. Mesmo que admitisse essa versão
dos fatos, em consulta às e-fls. 4.666/4.678, verifiquei apenas esclarecimentos
semelhantes, sem, contudo, encontrar documentos ou provas produzidas por terceiros
sem conexão com os envolvidos que amparem a pretensão.
Ademais, em consulta aos sistemas internos deste órgão, constatei que, nos anos-
calendário de 2015 e 2016, a empresa PEDRO E NEYDSON PERFUMARIA E
CONFECÇÕES LTDA (CNPJ no 18.087.797/0001-71) não declarou qualquer receita
tributável à RFB, de modo que, corroborando ao que já declarei, não há como
simplesmente excluir valores da base de cálculo dos tributos lançados com base no
pretexto arguido.
Por outra via, afirma-se que parte dos rendimentos constantes nas contas bancárias da
Sra. MONICA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA adviriam de seu trabalho como
autônoma cujos rendimentos eram decorrentes da prestação de serviço na área de beleza
e de consultoria de produtos da AVON COSMÉTICOS e NATURA COSMÉTICOS.
Junta-se fotografia de máquina de cartão em nome desta pessoa física.
Creio que a reclamação esvazia-se mediante a ponderação de dois aspectos:
1. Ao compulsar as declarações de imposto de renda em nome da citada pessoa física,
não encontrei outros rendimentos tributáveis além daqueles percebidos por conta da
fonte pagadora ‘PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS’. Ou seja,
mesmo que considerasse sua atividade como profissional autônoma, não há nenhuma
garantia de que diante da alegada prestação de serviço, tais rendimentos foram
oferecidos à tributação. Não é o caso também de equipará-la a uma pessoa jurídica; e
2. Que, em resposta encaminhada à fiscalização em 19/10/2020, os representantes dos
envolvidos esclareceram que:
[...] os CRÉDITOS originados de vendas de cartões de crédito/debito nos anos de
2015 e 2016, nas contas Correntes da Sra. MONICA APARECIDA RODRIGUES
PEREIRA, CPF 692.142.556-87, não pertencem a empresa PEREIRA E MAIA
PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 31.965.901/0001-41, e nem pertencem
a Pessoa Física. Trata-se dos recursos do faturamento da empresa CHEIRO E COR
PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 71.066.716/0001-30 [...]
Em virtude destes fundamentos, deve ser mantida incólume as bases de cálculo
apuradas para o IRPJ e para a CSLL.
b) Multa qualificada - confisco
Fl. 7398
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

O contribuinte alega que a multa qualificada, de 150% (cento e cinquenta por
cento), caracterizar-se-ia confiscatória, atentando contra o inciso IV do art. 150 da Constituição
Federal.
Ocorre que a multa de ofício aplicada é legalmente prevista e cabível quando
presentes quaisquer das patologias fiscais de sonegação, fraude ou conluio (art. 44, § 1o, da Lei
n° 9.430, de 1996).
Ao julgador administrativo é defeso afastar aplicação do que previsto em lei, ao
argumento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses dispostas no §6o do art. 26-A do
Decreto n° 70.235, de 1972, nas quais não se enquadra o caso vertente:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
Deste modo, este Conselho é absolutamente incompetente para se pronunciar
acerca de inconstitucionalidade de lei tributária, como assim reza o enunciado da Súmula CARF
n° 2.
Logo, nega-se provimento quanto ao ponto.
c) Ilegalidade da atribuição de responsabilidades solidárias à Sra. MÔNICA e ao Sr. Pedro
O contribuinte não é parte legítima para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros, nos termos da Súmula CARF n° 172:
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Assim, não conheço do recurso da CHEIRO E COR nessa parte.
De qualquer modo, os responsáveis apresentaram os correspondentes apelos, que
serão apreciados.
Fl. 7399
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

d) Decadência
O contribuinte suscita haver incidido sobre os fatos geradores ocorridos no ano-
calendário 2015 o instituto da decadência. Veja-se (grifos do original):
A decadência, prevista no do art. 173, do Código Tributário Nacional, representa a
perda do direito da Fazenda Pública, constituir, através do lançamento, o crédito
tributário, em razão do decurso do prazo de 5 anos, contado, do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme este
caso.
Portanto, o ano base 2015, decaiu em 31/12/2020, em cinco (5) anos já que a empresa
tomou ciência da autuação somente em Janeiro/2021, ultrapassando o prazo do
quinquênio (cinco anos).
A contagem do prazo decadencial não se interrompe nem se suspende. No lançamento
por homologação, o dispositivo aplicável à decadência é o Art. 150 em seu § 4.o do
CTN:
[...]
O IRPJ e a CSLL, desde a edição da Lei 8.383/1991, em função dos seus artigos 38 a
44 e alterações subsequentes são tributos cujo lançamento, por homologação, está
disciplinado no art. 150 do Código Tributário Nacional, cujo prazo decadencial de 5
(cinco) anos conta-se da data de ocorrência do fato gerador.
A Delegacia de Julgamento erroneamente considerou a Decadência somente dos 1o,
2o, e 3o trimestres de 2015, quando todo o ano de 2015 já se encontra decadente e
posteriormente voltou atrás retificando o julgado inaceitável.
A contagem do prazo decadencial, nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação,
rege-se pelo art. 173, inciso I, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Nesse sentido, forte em diversos precedentes, este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais aprovou a Súmula n° 72, cujo enunciado reproduzo:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
O uso de interposta pessoa (com sua conivência), a apresentação de declarações
do Simples Nacional ocultando a esmagadora maioria das operações ocorridas, a falta de
emissão de notas fiscais, tudo revela o ardil do contribuinte, de evadir-se de suas obrigações.
Tratando-se de exigência consubstanciada em crédito constituído de ofício,
mediante lançamento, e considerando-se a periodicidade trimestral do IRPJ e da CSLL apurados
com base no lucro arbitrado, o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contar-se-ia a partir de: (i) 1o
de janeiro de 2016, para os fatos geradores ocorridos nos 1o ao 3o trimestres de 2015; (ii) 1o de
janeiro de 2017, para os fatos geradores ocorridos no 4o trimestre de 2015 e nos três primeiros
Fl. 7400
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

trimestres de 2016; e (iii) 1o de janeiro de 2018, para os fatos geradores ocorridos no 4o trimestre
de 2016; e assim sucessivamente.
Logo, não há que se falar em decadência no caso concreto, tendo em vista que o
prazo decadencial, para os fatos geradores mais antigos (1o, 2o, e 3o trimestres de 2015), encerrar-
se-ia em 31 de dezembro de 2020, posterior à ciência dos autos de infração, processada por edital
em 24 de dezembro daquele ano, após tentativas frustradas de notificação pessoal (fls. 6872 a
6878).
Oportuno dizer que o colegiado a quo, por lapso manifesto, inicialmente
entendera que a ciência se dera por remessa postal, em janeiro de 2021. Constatado o lapso,
sobreveio a decisão recorrida, que revisou a anteriormente prolatada. Veja-se:
1. DO SANEAMENTO DO ACÓRDÃO No 106-017.236 - 11a TURMA DA DRJ06
DE 12 DE AGOSTO DE 2021 – DECADÊNCIA – PRELIMINAR DE MÉRITO
A impugnação foi julgada, anteriormente, por meio do Acórdão no 106-017.236 - 11a
TURMA DA DRJ06 DE 12 DE AGOSTO DE 2021, procedente em parte por
considerar alcançados pelo instituto da decadência os lançamentos referentes aos
trimestres de 2015. Levei em conta tão somente a existência de Avisos de Recebimento
neste processo, porém não observei, por um lapso de minha parte, que a Autoridade
Lançadora tinha providenciado anteriormente a elaboração do Edital Eletrônico no
006924379, publicado em 09/12/2020 (e-fl. 6.876).
Diante dessa constatação apontada pela unidade de origem e, por força do art. 32 do
Decreto no 70.235/72, tanto quanto o que prescreve o art. 39 da Portaria no 340/2020
(cujos teores reproduzo), tomo ambos os dispositivos como base para reexame da
questão:
[...]
Indo ao ponto, sustenta-se que parte dos créditos tributários lançados, especificamente
aqueles cujos fatos geradores ocorreram no curso do ano de 2015, foram alcançados
pelo instituto da decadência, posto que teriam sido constituídos (e cientificados) após
31/12/2020. Reclama-se aplicação do art. 173 do CTN.
Pois bem. O caso vertente refere-se a lançamentos por homologação que, em princípio,
poderiam atrair a contagem do prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador.
Entretanto, há que se ver que fora identificada a ocorrência de prática dolosa por parte
dos sujeitos passivos (evidências que, pelos fundamentos a seguir neste voto, entendo
presentes).
Assim sendo, neste contexto, é pacífico que a norma jurídica aplicável surge a partir da
conjugação do art. 150, § 4o combinado com o art. 173, inc. I, ambos do CTN:
[...]
Na espécie, o termo de início de contagem do prazo decadencial, considerando a
apuração trimestral de IRPJ/CSLL para o ano de 2015, teve início em 01/01/2016 em
relação aos trimestres de 2015, tendo em conta o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Assim, muito embora tenha, a primeira vista, identificado exclusivamente a
existência de Aviso de Recebimento destinado à contribuinte datado de 08/01/2021
( e-fl. 7218), verifiquei que, antes disso, a unidade de origem, tendo em vista a
grande dificuldade em encontrar os representantes da entidade (e-fls. 6.872-6875),
mostrando-se improfícua as tentativas de ciência pessoal, anexou Edital para tal
Fl. 7401
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

fim, cuja ciência dos lançamentos, por sua vez, ocorreu em data anterior:
24/12/2020 (e-fls. 6.876).
Nesse sentido, não há razão nas alegações da contribuinte, porquanto, levando em conta
o intervalo quinquenal, os lançamentos dos trimestres de 2015 e todos os demais
períodos posteriores, foram cientificados tempestivamente antes 31/12/2020.
Considerando que o IRPJ e a CSLL do 4o trimestre de 2015 não poderiam ser
constituídos, mediante lançamento de ofício, no curso daquele mesmo ano, já que vencíveis
somente em 2016, a contagem do prazo, como já dito, iniciar-se-ia somente em 1o de janeiro de
2017 (ano seguinte àquele em que o crédito tributário poderia ser exigido), razão pela qual esse
julgador diverge, nesse ponto específico, com o que lançado pelo colegiado de piso na decisão
recorrida.
De qualquer modo, mostra-se completamente incabível a alegação de decadência.
II - Recurso Voluntário da Sra. MÔNICA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
A autoridade fiscal impôs à Sra. MÔNICA a responsabilidade tributária solidária,
haja vista o interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação principal (art.
124, inciso I, do Código Tributário Nacional).
A responsável aduz que o simples fato de seu filho, proprietário da CHEIRO E
COR, haver se valido de contas bancárias da mãe para movimentação financeira não seria
motivo para que fosse responsabilizada, já que com a sociedade empresária a responsável não
guardaria qualquer vínculo.
Quanto ao argumento em testada, digo que a responsabilidade imposta à
Recorrente não requer que haja vínculo formal entre a Sra. MÔNICA e a CHEIRO E COR,
bastando que a autoridade fiscal demonstre, como o fez, o interesse comum de que trata o Códex.
A caracterização do interesse comum será analisada adiante.
Afasto, assim, o argumento.
Diz a Sra. MÔNICA, ainda, que não se pode admitir a imputação de
irregularidade por presunção, invocando a Súmula CARF n° 25, que carrega o seguinte
enunciado (grifei):
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Embora a alegação da Recorrente me pareça confusa nesse aspecto, aprecio a
questão.
Restou comprovado, e confessado, que em unidade de desígnios (conluio) as
contas bancárias da Sra. MÔNICA foram utilizadas pela CHEIRO E COR, que, por seu turno,
não declarou faturamento advindo do comércio varejista de produtos adquiridos pela responsável
solidária.
Fl. 7402
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

Diante da inexistência de escrituração contábil/livro-caixa, de declarações
falsas/inexatas, da não emissão de notas fiscais, da ausência de recolhimentos e da não
comprovação de origem de recursos transitados nas referidas contas bancárias, chegou-se à
conclusão de que a pessoa jurídica deliberadamente ocultara a ocorrência dos fatos geradores. Os
rendimentos sonegados foram, então, levantados com base nos critérios declinados no art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996.
E nesse sentido muito bem o Auditor-Fiscal defendeu a exasperação da multa:
Foram apuradas vultosas omissões de receitas com base no artigo 42 da lei no 9.430/96.
A Súmula CARF no 25, aprovada pela Portaria MF no 383, de 12/07/2010, dispõe que
“A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária à comprovação de uma das hipóteses
dos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.” Neste caso não se trata de mera presunção
legal. Ao contrário, os fatos apurados nesta fiscalização demonstram cabalmente que
houve sonegação fiscal, fraude e conluio, conforme demonstrado anteriormente. Reitero
que que foram omitidas praticamente todas as receitas; que os créditos bancários
confrontados com as aquisições de mercadorias em nome de Mônica Aparecida
confirmam as omissões, visto que são compatíveis; que os recebimentos com cartões de
crédito também confirmam omissões de receitas; que a movimentação bancária foi feita
em nome de terceiro e não em nome da empresa; que foi ocultada a participação
societária de fato de Mônica Aparecida na CHEIRO E COR.
Portanto, não se está perante mera tributação por presunção legal, mas num
contexto fático que impõe à autoridade fiscal a aplicação da multa qualificada, com as
consequências daí advindas, incluída a atribuição da responsabilidade em comento.
Assim, a parte final da Súmula CARF n° 25 restou atendida pelo autuante e,
portanto, o argumento da Recorrente não merece acolhida.
A Responsável argui, nos termos do Parecer Normativo n° 4, de 10 de outubro de
2018, que a pessoa a ser responsabilizada, em face do inciso I do art. 124 do CTN, deva possuir
interesse comum na situação vinculada ao fato jurídico tributário, o qual tanto pode ser o ato
lícito que gerou a obrigação tributária, quanto o ato ilícito que a desfigurou.
Segue discorrendo que a pessoa a ser responsabilizada, com fundamento no
dispositivo da norma geral referido, deva ter vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte
ou do responsável, devendo-se provar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva,
mas consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele
decorrente.
Em seu extenso e bem fundamentado relatório, o autuante trouxe à superfície as
mais variadas ações dos envolvidos na trama, bem como os obstáculos por eles impostos ao
longo do procedimento fiscal.
Desnecessária a reprodução dos mais diversos pontos daquela peça acusatória,
razão pela qual entendo suficiente o que se resume em conclusão da autoridade fiscal, ao imputar
a responsabilidade em apreço:
Mônica Aparecida Rodrigues indubitavelmente foi sócia de fato da CHEIRO E COR
PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA nos anos fiscalizados e teve participação
efetiva na administração da empresa. Prova inequívoca disso, aquisições de cosméticos
Fl. 7403
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

foram realizadas em seu nome, a movimentação bancária em contas correntes de sua
titularidade pessoal e recebimentos por meio de cartões de crédito/débito foram em seu
nome.
Acrescento que a decisão recorrida, após apresentar suas premissas de direito,
pronuncia-se quanto às questões fáticas nesses termos:
Assim, adentrando à análise da responsabilização solidária da Sra. MONICA
APARECIDA RODRIGUES PEREIRA, compreendo que, a despeito de a referida
pessoa física não constar formalmente dentro do quadro societário da contribuinte, é
fato que a prática delituosa de ocultação da capacidade contributiva da pessoa jurídica
somente pôde ser operacionalizada com o consentimento de que suas contas bancárias
servissem como meio de ocultação do fluxo financeiro da entidade. Acaso não houvesse
seu assentimento, a acusação fiscal não teria sido caracterizada.
Anoto ainda como elemento configurador do ilícito a circunstância de que esteja bem
delineado a ocorrência de confusão patrimonial entre os envolvidos, uma vez que
pessoa física e jurídica utilizavam contas correntes em comum acordo.
Ou seja, as condições contidas no Parecer invocado pela Sra. MÔNICA, para fins
de atribuição de sua responsabilidade, encontram-se atendidas, face ao que se observa no robusto
acervo probatório, restando plenamente configurada, no presente caso, a relação de causa
(práticas evasivas, quais sejam, ocultação da ocorrência dos fatos geradores/sonegação de
receitas, em conluio) e efeito (prejuízo ao erário), apta a atrair a responsabilidade imputada à
Recorrente.
Assim, afasto também esse argumento.
III - Recurso Voluntário do Sr. PEDRO EDUARDO RODRIGUES PEREIRA
A Fiscalização impôs ao Sr. PEDRO a condição de responsável tributário, com
fundamento no art. 135, III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Em sua defesa, o Recorrente alega que a responsabilidade solidária ficaria adstrita
à sua participação no capital da sociedade (arts. 1.052 e seguintes do Novo Código Civil), exceto
se a imputação derivar de atos praticados com excessos de mandato, violação de lei ou do
contrato social, que devem restar demonstrados de forma inequívoca.
Nesse diapasão, suscita o Recorrente que o autuante valeu-se de presunção de
omissão de receitas, não se podendo, assim, ser-lhe atribuída a responsabilidade tributária.
Invoca, também, a Súmula CARF n° 25, já reproduzida, e a Súmula n° 430 do Superior Tribunal
de Justiça, que assim enuncia:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente
Fl. 7404
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

Passando-se à análise, digo que aqui se aplicam as mesmas razões que me
levaram a afastar a alegação de mera presunção aduzida pela Sra. MÔNICA.
O uso do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, pela autoridade fiscal, visou a
determinar a matéria tributável, a base de cálculo das exações, já que não havia escrituração
contábil, declarações e notas fiscais emitidas, contrapondo-se à expressiva movimentação
financeira evidenciada em conta da genitora do Recorrente naqueles anos-calendário 2015 e
2016 e ao considerável volume de itens adquiridos para revenda, tudo repetidamente mencionado
neste voto.
O conjunto dos elementos carreados aos autos, reveladores das ações dolosas dos
sujeitos passivos, joga por terra o argumento do Recorrente, quer sob a ótica da Súmula CARF
n° 25, quer por fundar-se, indevidamente, na Súmula n° 430 do STJ, já que não se está aqui a
tratar de singelo inadimplemento da obrigação tributária, mas de um esquema que buscava
ocultar do Fisco o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores das referidas obrigações.
Afasto, portanto, os argumentos.
IV – Infrações – lei superveniente – penalidade menos severa - retroatividade benigna
Como visto, dado o robusto acervo probatório e o contexto em que se inseriu a
autuação fiscal, o atuante corretamente qualificou a multa de ofício, ao patamar de 150% (cento
e cinquenta por cento).
Ocorre que em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual
alterou substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. No que toca ao caso em
apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para 100%
(cem por cento):
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a ação
ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer uma dessas
ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Assim sendo, aplica-se ao presente a retroatividade benigna de que trata o art.
106, inciso II, alínea “c”, do CTN, da qual se aproveitam o contribuinte e os responsáveis, nos
termos do art. 125 do Códex.
Fl. 7405
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1001-003.072 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13136.720552/2020-04

V - Conclusão
Ante o exposto, encaminho meu voto no seguinte sentido:
(i)
quanto ao Recurso Voluntário da pessoa jurídica CHEIRO E COR
PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, dele conheço parcialmente,
não conhecendo das alegações relativas às responsabilidades atribuídas a
terceiros;
(ii)
na parte conhecida do Recurso Voluntário da pessoa jurídica CHEIRO E
COR PERFUMARIA E CONFECÇÕES LTDA, rejeito as preliminares
suscitadas e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, para reduzir a multa
de ofício qualificada para o patamar de 100% (cem por cento), medida que
aproveita aos responsáveis solidários; e
(iii)
conheço dos Recursos Voluntários dos responsáveis solidários PEDRO
EDUARDO
RODRIGUES
MAIA
e
MÔNICA
APARECIDA
RODRIGUES PEREIRA, negando-lhes provimento, mantendo-os, assim,
no polo passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 7406
DF CARF MF
Original